Tribunal: TJSP
Processo: 1004374-70.2018.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de existência de vícios - Matérias nitidamente prejudicadas pelos fundamentos bem expostos no acórdão recorrido – Embargos de declaração descabidos, porquanto opostos com intuito infringente – Prequestionamento - Desnecessidade de menção a dispositivos legais tidos por violados - Precedentes jurisprudenciais – Embargos rejeitados.